Tribunal: TCU
Processo: 005.635/2010-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal ato de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Claudio Sergio Lisi contra o Acórdão 8854/2019-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de admissão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao pedido de reexame para tornar sem efeito o Acórdão 8854/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de admissão emitido em favor de Claudio Sergio Lisi; 9.3. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Fundação Universidade Federal de Sergipe.